Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-96.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717226-96.2019.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: REINALDO BISPO VILANOVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, REINALDO BISPO VILANOVA D E C I S Ã O O autor Reinaldo Bispo Vilanova requereu em suas razões de apelação os benefícios da justiça gratuita (ID 17818607). Apresentou cópia de contracheque, extrato de conta corrente, comprovantes de gastos ordinários e empréstimos, dentre outros (ID 17818625 a 17818714). O juízo de primeira instância indeferiu o pedido quando requerido na petição inicial (ID 17818570), pois o autor auferia renda mensal bruta superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Não houve recurso contra a decisão. O autor requereu o parcelamento do valor das custas iniciais (ID 17818573) e o juízo deferiu (ID 17818583). Neste recurso o autor não apresentou elementos adicionais que comprovassem a mudança da situação fática financeira após a sentença, apto a subsidiar a renovação do pedido da gratuidade da justiça. Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se o autor para realizar e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator